Tribunal: TJSP
Processo: 1007508-40.2016.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão quanto à ilegitimidade de parte dos autores e apreciação dos artigos 3, 21, II; e 79, da Lei no 5.746/71 – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão quanto à ilegitimidade de parte dos autores e apreciação dos artigos 3, 21, II; e 79, da Lei no 5.746/71 – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.